Tribunal: TJDFT
Processo: 0766917-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9099/95. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. O embargante alegou haver contradição no acórdão prolatado sob o argumento de que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da condenação, não da causa.
6. Com razão o embargante. Aos juizados especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
7. Recurso conhecido e provido para estabelecer que os honorários advocatícios fixados devem incidir sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.